Tribunal: TJMT
Processo: 1003215-90.2019.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003215-90.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILMARA COSTA DE BARROS DOS SANTOS - CPF: 002.611.001-65 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo de Instrumento:

1000995-66.2020.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Solen Figueiredo Araujo

Agravado(s):

Governo do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE SEGUNDO TENENTE. LIMINAR INDEFERIDA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

Restando evidenciado que a pretensão da tutela antecipatória é exatamente o mérito da ação, é incabível a concessão da tutela antecipada, por ser necessário uma análise mais acurada quanto as provas colacionadas aos autos.

Se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Agravo de Instrumento improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no Juizado Especial de origem no processo nº
1042328-44.2020.8.11.0001
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no qual a Agravante visava sua Promoção ao Posto de Segundo Tenente.

A Agravante pleiteia pela sua Promoção ao Posto de Segundo Tenente da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, a contar a partir de maio de 2019, garantindo o direito ao recebimento do subsídio de forma retroativa, uma vez que preencheu todos os requisitos legais ainda no ano de 2019. Aduz que foi transferida para a reserva remunerada em 10/10/2020, sem ter sido garantido o seu direito à promoção. Portanto, requer a antecipação da tutela, por envolver situação jurídica anteriormente existente, e restar demonstrado neste caso, todos os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada no ID 70508489.

O Agravado apresentou manifestação, consoante petição juntada no ID 74089499.

Em quota ministerial de ID 70951487, o representante do Parquet que atua perante esta Turma Recursal Única manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

E o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

No presente caso, trata-se de Agravo de Instrumento contra o indeferimento da decisão liminar quanto ao pedido para que a Impetrante seja promovida e consequetemente
transferida para a reserva remunerada da PMMT com os proventos integrais do Posto de 2º Tenente PMMT.

Na fundamentação da decisão proferida em 14.12.2020 (ID nº 70508489), constou o seguinte:

Pois bem, apesar do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, mencionado pela Agravante, em se tratando de ação contra a Fazenda Pública, a concessão de Tutela Provisória encontra óbice na legislação que rege a matéria, como corretamente constou na decisão agravada.

Deve ser ressaltado que quando há normas legais que impedindo a concessão de liminares em Mandado de Segurança estas também devem ser aplicadas à tutela antecipada, nos termos do § 2º e 5º do art. 7º da Lei 12.016/09,
in verbis
:

“Art. 7º. (...)

§ 2o
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior,
a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
”.

§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do § 5º do art. 7º da Lei 12.016/09, quando há proibição de concessão de liminar em Mandado de Segurança, estas se estender à concessão de tutela antecipada, assim como as vedações às cautelares em face da Fazenda Pública estendem-se à antecipação de tutela, consoante art. 1º da Lei 9494/97, por isso
indefiro o pedido de liminar
.

Ademais, verifico que à pretensão da Agravante em sede de tutela antecipada, qual seja a promoção para o Posto de Segundo Tenente da PMMT, se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, não sendo possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto as provas colacionadas aos autos.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021